Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. SÚMULA 28 TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. PERMISSÃO DE ACESSO À CONTA E ÀS SENHAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COM APARÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: "Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial." (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023) (g.n).
3. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)
4. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
5. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso às senhas e à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que apresentavam forte aparência de fraude pelo número, pelo valor e pela sequência de operações.
6. A autora é jornalista, com intensa vida bancária, alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos ou fornecer dados bancários a terceiros e, durante ligação telefônica de duas horas, orientada pelos fraudadores, permitiu o acesso à conta bancária de onde foram realizadas 4 transferências via pix, cujo valor alcançou R$31.887,00.
7. Sob a perspectiva do banco, a realização sequencial de quatro transferências de alto valor, não obstante figurarem no limite de crédito do correntista, haveria de deflagrar o sistema de segurança do banco a fim de proteger o cliente contra as fraudes. Assim, falhou o banco em não acionar o sistema de bloqueio cautelar das operações que evocavam a ocorrência de fraude.
8. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pelo prejuízo, diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização da fraude, devendo cada um arcar com a metade do valor transferido.
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
10. Sem custas ou honorários.